Tribunal: TJBA
Processo: 0504361-75.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504361-75.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: ERICA DE JESUS CEZARIO Advogado(s): THAIS OLIVEIRA AUGUSTO (OAB:BA27976-A), MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO (OAB:BA25199-A) ACORDAO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE CAMAÇARÍ. TÉCNICO EM ATIVIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. 1. Em relação ao argumento de contratação de terceirizados/temporários, não induz, necessariamente, ao entendimento de que estaria havendo preterição de candidatos aprovados em concurso público, conforme posicionamento dos Tribunais Superiores. 2. A fim de que reste comprovada a preterição de candidatos aprovadas em concurso público, em prol de servidores contratados a título precário, necessário que se demonstre a existência de vagas permanentes carentes de preenchimento. Sem isso, subsiste a discricionariedade da Administração Pública para efetivar a nomeação dentro do prazo de validade do certame. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENCA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0504361-75.2017.8.05.0039, do juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, em que figura como apelantes e apelado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.